Tribunal: STF
Processo: Rcl 54992
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. VEREADOR. DELIBERAÇÃO ACERCA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MESA DA CÂMARA QUE APLICOU QUÓRUM DE 2/3. ALEGADA OFENSA À SV 46. OCORRÊNCIA. DECRETO-LEI 201/1967 QUE EXIGE QUÓRUM DE MAIORIA SIMPLES. DENÚNCIA QUE PODE SER REALIZADA POR QUALQUER ELEITOR. DECRETO-LEI 201/1967, ART. 5º, I. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO § 11 DO ARTIGO 85 DO CPC.